Tribunal: STF
Processo: RE 1186792
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 91) contra decisão monocrática que negou seguimento a embargos de divergência. Eis um trecho dessa decisão: 
    “No caso, verifico que a parte embargante apresenta como precedente paradigma a decisão prolatada por esta Corte no RE-RG 439.796 (tema 171), processo-paradigma da repercussão geral, cujo trecho da ementa transcrevo:
    ‘CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. ICMS. IMPORTAÇÃO. PESSOA QUE NÃO SE DEDICA AO COMÉRCIO OU À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO OU DE TRANSPORTE INTERESTADUAL OU INTERMUNICIPAL. ‘NÃO CONTRIBUINTE’. VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2002. POSSIBILIDADE. REQUISITO DE VALIDADE. FLUXO DE POSITIVAÇÃO. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO (…)’. (RE 439.796, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 17.3.2014) 
    Entretanto, constato inexistir divergência entre esse julgado, proferido pelo Pleno desta Corte, e o acórdão embargado, conforme se passa a expor.
    Com efeito, entendo que a controvérsia dos autos guarda relação com o decidido no julgamento do RE 439.796 RG (Tema 171), Rel. Min. Joaquim Barbosa, cuja tese fixada transcreve-se abaixo:
    ‘Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços’.
    Inicialmente, registro que, não obstante apenas lei complementar federal poder dispor sobre contribuintes de imposto estadual na forma do art. 146, III, “a”, da CF, é de se observar que, após a referida emenda constitucional, houve alteração da regra-matriz tributária para permitir o alargamento do sujeito passivo tributário do ICMS-Importação, norma constitucional que ofereceria todos os critérios necessários para a estruturação da lei estadual.
    Nesse contexto, destaco que entes federativos, no exercício de sua competência constitucional e após a Emenda Constitucional 33/01, editaram diplomas normativos de acordo com a alteração constitucional, mas antes da Lei Complementar Federal 114/02.
    Cabe ressaltar que a Lei estadual paulista 11.001/2001 (DOU 22.12.2001), é subsequente à EC 33/2001 (DOU 12.12.2001), porém, antecedente à LC 114/2002 (DOU 17.12.2002). 
    Assim, não se pode considerar inconstitucional o ato do ente federativo que, amparado por autorização constitucional e no exercício de sua competência tributária, alterou seu arcabouço normativo estadual para expressar o exato contido naquela norma.
    É bem verdade que a efetividade desse poder tributante dependeria de lei complementar federal, todavia não seria caso de inconstitucionalidade formal ou material, mas, tão somente, de condição de eficácia daquele exercício após a superveniência da legislação necessária.
    Caso contrário, o ente federativo, como ocorre com o Estado de São Paulo, estaria impedido de cobrar o aludido tributo, em razão da inexistência de alteração normativa quanto ao contribuinte do ICMS-Importação após a Lei Complementar Federal 114/02.
    Nesses termos, com base no precedente da repercussão geral acerca do tema, deve-se compreender que as leis anteriores à Lei Complementar 114/02 e posteriores à EC 33/01 não são inconstitucionais. 
    Na hipótese, a decisão embargada assentou a constitucionalidade da incidência do ICMS sobre importação por contribuinte não habitual, após edição da Emenda Constitucional 33/2001 e na vigência da Lei Complementar 114/2002 e da Lei 11.001/2001, ambas do Estado de São Paulo. Desse modo, não se verifica a alegada divergência entre a decisão embargada e o decidido por esta Corte no RE-RG 439.796 (tema 171), processo-paradigma da repercussão geral, a ensejar o prosseguimento dos embargos de divergência. 
    Confiram-se, a propósito, precedentes de ambas as turmas desta Corte:
    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ICMS – INCIDÊNCIA SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À ENTRADA DE MERCADORIAS OU BENS IMPORTADOS DO EXTERIOR POR PESSOAS EM GERAL, AINDA QUE NÃO SEJAM CONTRIBUINTES HABITUAIS DE REFERIDO TRIBUTO – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 439.796/PR – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 11.001/2001, EIS QUE PUBLICADA SOB A ÉGIDE DA EC Nº 33/2001 – EFICÁCIA PROTRAÍDA ATÉ O INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 114/2002 – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO PREVALECENTE NESTA SUPREMA CORTE – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO’. (RE 1.219.103 ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 12.12.2019) 
    ‘DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/2001. LEI ESTADUAL Nº 11.001/2001. LEI COMPLEMENTAR Nº 114/2002. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido’. (RE 1.213.396 AgR, Rela. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13.9.2019) 
    Desse modo, tendo em vista inexistir divergência no caso, verifico a ausência de requisito essencial ao prosseguimento do recurso, conforme se depreende do art. 332 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual:
    ‘Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103’”. (eDOC 90)
    Nas razões dos embargos, sustenta-se omissão do acórdão embargado acerca da admissão de embargos de divergência opostos nos autos do ARE 933.069, em que se discute matéria idêntica ao presente feito.
    Argumenta-se ainda ausência de manifestação sobre o entendimento divergente proferido pela Primeira Turma desta Corte no RE 1.214.470, que afastou a incidência do ICMS com fundamento na Lei paulista 11.001/2001, com base no RE-RG 439.796. 
    Alega-se, ainda, que a decisão embargada faz uma interpretação do citado paradigma de forma omissa em relação ao ponto em que o acórdão do RE 439.796 expressamente menciona que as leis estaduais editadas antes da EC 33/2001 e da LC 114/2002 carecem de fundamento de validade, por se tratarem de requisitos cumulativos. 
    Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (eDOC 98).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
    Com efeito, reitero o consignado na decisão embargada de que a controvérsia dos autos guarda relação com o decidido no julgamento do RE 439.796 RG (Tema 171), no qual se fixou a tese de que, após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços.
    Ressalte-se assim que o Estado de São Paulo, no exercício de sua competência constitucional, editou a Lei 11.001/2001 após a Emenda Constitucional 33/2001, mas antes da LC 114/2002.
    Nesse contexto, não se pode considerar inconstitucional o ato do ente federativo que, amparado por autorização constitucional e no exercício de sua competência tributária, alterou seu arcabouço normativo estadual para expressar o exato contido naquela norma.
    Assim, conforme consignado na decisão embargada, a efetividade desse poder tributante dependeria de lei complementar federal, todavia não seria caso de inconstitucionalidade formal ou material, mas, tão somente, de condição de eficácia daquele exercício após a superveniência da legislação necessária.
    Nesse sentido, ratificando o entendimento exarado na decisão recorrida, registro que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal analisou a questão por meio da sistemática da repercussão geral, no RE-RG 1.221.330 (tema 1.094). Nessa oportunidade, o Plenário desta Corte, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo e fixou a seguinte tese: 
    “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. 
    II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002", nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Marco Aurélio, Edson Fachin, Cármen Lúcia e Roberto Barroso. Falou, pelo recorrente, Dr. Waldir Francisco Honorato Junior, Procurador do Estado de São Paulo. Plenário, Sessão Virtual de 5.6.2020 a 15.6.2020”. 
    Nesses termos, não merece prosperar as alegações da parte embargante.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2, p. 75), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente